Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 112, VI, DA LEP. ART. 83, V, DO CP. VEDAÇÃO ALCANÇADA APENAS PELO PERÍODO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 26 DO TJDFT. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Extrai-se do art. 112, VI, “a”, da LEP vedação expressa de concessão do livramento condicional nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Trata-se de novo regramento legal em âmbito de execução penal, advindo da Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que trouxe parâmetros mais rigorosos não só para a progressão de regime, mas também na sistemática da concessão de livramento condicional.
2. De acordo com a interpretação sistemática conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à matéria, a vedação de concessão de livramento condicional trazida pelo art. 112, VI, "a", da LEP (incluída pelo Pacote Anticrime) somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.
3. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
4. Recurso conhecido e provido.